Tribunal: STF
Processo: AI 438861
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-08-19
Data de publicação: 2003-08-19

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia relativa
 à partilha dos bens do casal decidida à luz de legislação
infraconstitucional (L. 9278/96), não cogitada pelo acórdão
recorrido a matéria constitucional suscitada no RE (Súmula 282),
além de acarretar reapreciação de fatos e provas (Súmula 279)